Tribunal: TJBA
Processo: 8018981-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018981-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MONICA LUZIA DIOGENES FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. OBSTRUÇÃO RENAL. RISCO DE INSUFICIÊNCIA RENAL. CIRURGIA ROBÓTICA. COBERTURA ASSISTÊNCIAL DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8018981-52.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravada

MONICA LUZIA DIOGENES FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR provimento
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator